Tribunal: TJBA
Processo: 0500003-21.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500003-21.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEBERSON LUIZ GARAFFA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCELO LEOMAR KAPPES

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA, JESSICA SOUZA DE CARVALHO, EVANDRO SLONGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
.
PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. EMPREGADO. FURTO DE SACAS DE SOJA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS. DEVER DE INDENIZAR
.
QUANTUM
DEVIDO.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida nas contrarrazões, por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o interessado atendeu aos ditames do art. 1.010, III, do CPC, impugnando no recurso os fundamentos adotados na decisão combatida quando, de sua parte, indicou com precisão os pontos de descontentamento com o
decisum
.

No mérito, a controvérsia nos autos cinge-se quanto a responsabilidade civil decorrente do desvio de carga de soja por parte do réu, a ensejar a reparação do dano material postulado.

Analisados os autos, é fato incontroverso que no dia 17/12/2016 houve o carregamento de 650 (seiscentos e cinquenta) sacas de soja, na Fazenda Nova Fronteira, localizada no Município de Nova Filomena – Estado do Piauí, sem autorização do proprietário, ora apelado.

De acordo com as provas constantes nos autos, o apelante confessou espontaneamente que passava por dificuldades financeiras e contactou uma corretora de grão, recebendo, inclusive, orientação de como proceder para desviar o produto sem despertar a desconfiança do proprietário.

Nesse contexto, pelos contornos apresentados no caso concreto, impende assinalar que o réu contribuiu com o dano sofrido pelo autor, agindo com culpa em decorrência da sua negligência e imprudência, devendo ressarci-lo nos ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Assim, resta configurada a responsabilidade civil quando presentes os pressupostos, quais sejam, a conduta ilícita, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre eles, cabendo àquele que se sentiu lesado demonstrar o efetivo prejuízo advindo da conduta do causador do dano.

Diante de todas essas circunstâncias, correta a sentença que, após a análise acurada do caso, entendeu estar suficientemente demonstrada a responsabilidade do recorrente pelos prejuízos causados ao autor, impondo-se a manutenção da sentença, diante da comprovação do dano patrimonial alegado na inicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
º
0500003-21.2017.8.05.0022, tendo como apelante CLEBERSON LUIZ GARAFFA, e apelado, MARCELO LEOMAR KAPPES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR

de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
majorando os honorários advocatícios para 13% sobre o valor da condenação, de acordo o §11º, do art. 85 do CPC., de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

510